Tribunal: TJDFT
Processo: 0738356-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738356-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERLI ATILIO LAMB AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Execução de Título Extrajudicial – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Garantia – Curadoria Especial – Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência - Ausentes – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, de ofício, reduziu as astreintes anteriormente fixadas para coibir a instituição financeira a cumprir decisão de obrigação de fazer. Segundo o recorrente, a redução não merece prosperar, pois premia o banco, por sua desídia. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Não vislumbro a urgência necessária à medida. Para requerer a antecipação de tutela, a requerente apenas alega que o banco já foi intimado a realizar o pagamento da multa. Assim, a antecipação de tutela evitaria a realização de atos processuais desnecessários. Importa destacar que a concessão de medida liminar é atípica, ocorrendo de maneira excepcional, apenas quando demonstrados os requisitos legais. No caso concreto, caso o direito da agravante venha a ser reconhecido, bastará a intimação do banco, para pagar o valor remanescente. O simples risco de ser necessária a realização de dois depósitos não justifica o deferimento da liminar, sem a oitiva da parte contrária. Vale dizer, as alegações sobre o risco de dano grave ou ao resultado útil do processo são meramente abstratas. Não há, nas razões do recurso, apontamentos sobre efeitos negativos e concretos ou qualquer espécie de prejuízo substancial, capazes de justificar a concessão da medida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator